Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-09.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
– ASSOCIAÇÃO – ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA – Demanda que busca a anulação de assembleia geral extraordinária realizada aos 10/08/2021 (e, como consequência, a deliberação que reconheceu a nulidade de contrato de prestação de serviços entabulado entre a associação e a empresa Souza Lima) – Improcedência decretada – Inconformismo do polo ativo – Afastamento – Ausência de assinatura do tesoureiro que afrontou expressamente o disposto no estatuto e, como consequência, levou à invalidade do contrato entre a Souza Lima e a associação autora – Proposta da referida empresa que, ademais, era financeiramente superior às das outras concorrentes – Alegação de prevalecimento da melhor proposta técnica – Não comprovação de que a empresa excluída atendida a este critério, em detrimento das demais – Posterior deliberação (objeto da presente ação), invalidando a primeira contratação (por maioria absoluta de votos) que, portanto, não padece de qualquer nulidade – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002574-09.2021.8.26.0045; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ASSOCIAÇÃO – ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA – Demanda que busca a anulação de assembleia geral extraordinária realizada aos 10/08/2021 (e, como consequência, a deliberação que reconheceu a nulidade de contrato de prestação de serviços entabulado entre a associação e a empresa Souza Lima) – Improcedência decretada – Inconformismo do polo ativo – Afastamento –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ASSOCIAÇÃO – ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA – Demanda que busca a anulação de assembleia geral extraordinária realizada aos 10/08/2021 (e, como consequência, a deliberação que reconheceu a nulidade de contrato de prestação de serviços entabulado entre a associação e a empresa Souza Lima) – Improcedência decretada – Inconformismo do polo ativo – Afastamento – Ausência de assinatura do tesoureiro que afrontou expressamente o disposto no estatuto e, como consequência, levou à invalidade do contrato entre a Souza Lima e a associação autora – Proposta da referida empresa que, ademais, era financeiramente superior às das outras concorrentes – Alegação de prevalecimento da melhor proposta técnica – Não comprovação de que a empresa excluída atendida a este critério, em detrimento das demais – Posterior deliberação (objeto da presente ação), invalidando a primeira contratação (por maioria absoluta de votos) que, portanto, não padece de qualquer nulidade – Sentença mantida – Recurso improvido.